Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação do Senador RANDOLFE RODRIGUES, por meio da qual requer “sejam apuradas as circunstâncias da viagem da comitiva presidencial à Rússia, em especial dos integrantes do conhecido ‘gabinete do ódio’, e seus reflexos sobre a integridade das eleições de 2022, inicialmente com a intimação da Presidência da República” para que encaminhe a esta CORTE as informações pertinentes acerca da referida viagem (eDoc. 290).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu o desentranhamento da petição do parlamentar e, após, pela expedição de ofício à Presidência da República para que preste informações, se entender pertinente em virtude da preservação de sigilos legais, acerca da viagem político-econômica à Rússia em 14/2/2022.



    É o relatório. DECIDO.



    Este inquérito foi instaurado, após determinação nos autos do Inq. 4.828/DF, de minha relatoria, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei 7.170/1983 (então vigente); art. 2º, da Lei 12.850/2013; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei 8.137/1990; art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1986 e art. 1º, da Lei 9.613/1998.



    Os fatos ora noticiados pelo Senador da República dizem respeito à viagem realizada pela comitiva presidencial à Rússia, entre os dias 14 e 18/2/2022, contando com a presença do vereador pelo Município do Rio de Janeiro, CARLOS BOLSONARO, e de Tércio Arnaud. Afirma o parlamentar, inicialmente, que “Tércio Arnaud é um conhecido integrante do “gabinete do ódio” e articulador de fake news. A conta de Tércio foi uma das 88 (entre perfis pessoais e páginas) no Brasil que foram suspensas pelo Facebook e pelo Instagram por infringir as regras de conduta dessas redes sociais”.



    Além disso, noticia que a visita à Rússia contrariou a posição histórica do Brasil no âmbito das relações internacionais e que, à época da visita, a aparente superação da iminência de invasão da Ucrânia pela Rússia foi “aproveitada pelo Presidente da República e seus asseclas para promovê-lo, na base do meme, com mais uma mentira a ser utilizada por sua máquina de propaganda”, nos seguintes termos:



    “Qualquer conflito não interessa a ninguém no mundo. Mantivemos nossa agenda. Por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira. E, pelo que tudo indica, há uma grande sinalização de que o caminho para uma solução pacífica se apresenta no momento.” 



    Por fim, o parlamentar indica que a Rússia é a origem de notórios ataques hackers, relacionados às votações do Brexit, em 2016, e as eleições nos Estados Unidos, em 2016 e 2020, ressaltando que o Presidente da República “incrementou seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro, passando inclusive a se utilizar de um pretenso argumento de autoridade baseado nas Forças Armadas para questionar novamente a sua integridade”.



    Como se vê, a despeito da manifestação do Parquet, os fatos noticiados guardam aparente relação com o objeto destes autos, sendo necessária a adoção de medidas para seu completo esclarecimento, especialmente por esta apuração se debruçar sobre atividade de organização criminosa, com núcleos de produção, publicação, financiamento e político, resultando em ataques ao Estado Democrático de Direito, incluídos os ataques e ameaças ao sistema eleitoral brasileiro.



    A relação dos fatos noticiados com esta investigação e a necessidade de adoção de diligências para o seu esclarecimento, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, indicam que eventual desentranhamento desta petição seria absolutamente inadequada.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de desentranhamento da petição 9.768/2022 formulado pela Procuradoria-Geral da República e DETERMINO:



    (a) seja oficiado à Presidência da República para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe as condições oficiais de participação de CARLOS BOLSONARO, vereador pelo Município do Rio de Janeiro, na comitiva presidencial que realizou a referida viagem internacional, inclusas as informações sobre os gastos realizados e eventuais diárias pagas, bem como a agenda realizada;



    (b) seja oficiado à Câmara dos Vereadores do Município do Rio de Janeiro para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe acerca de eventual licença oficial do vereador CARLOS BOLSONARO para a realização da viagem internacional, em período inciado em 14/2/2022.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente